Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. POSSIBILIDADE.
1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante que recaem sobre imóvel, observando que, muito embora os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado.
3. Deu-se provimento ao recurso.